Tribunal: TJMT
Processo: 1009765-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009765-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (AGRAVANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (AGRAVANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (AGRAVANTE), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (AGRAVANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1009765-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN e OUTROS

AGRAVADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE COTAS E AÇÕES -
PRELIMINAR

- NULIDADE DE DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
- NOVO CPC –
DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de decisão que determina a penhora de bens por ausência de fundamentação, uma vez que a realização de penhora em processos de execução e/ou cumprimento de sentença trata-se de despacho mero expediente, sendo consequência lógica do não pagamento voluntário do débito, logo, desnecessária qualquer fundamentação ou justificativa.

Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.

É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da
affectio societatis
.

Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação
, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADÉLIO BAROFALDI
e OUTROS
em face da decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença

no 1044104-22.2021.8.11.0041
ajuizada por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS
, que
deferiu
a penhora
de ações e quotas pertencentes aos executados ou dos dividendos dentro do limite da participação social dos devedores sobre ROVEMA ENERGIA S/A.

Em suma, aduzem que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente que evidencie os motivos pelos quais se alterou a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC/15.

Na concepção dos agravantes, nos termos do
§1o do artigo 835 do CPC/15
, a norma prevê que pode o juiz alterar a ordem de preferência, mas deve fazê-lo justificadamente, apontando as circunstâncias do caso concreto que permitem a alteração.

Adiante, ponderam que no caso concreto era imprescindível que se demonstrasse os motivos pelos quais se observou que a penhora de determinado bem atende ao maior interesse do credor e, ao mesmo tempo, a menor onerosidade possível do devedor. Na hipótese, entre todas as possibilidades de penhora previstas no
artigo 835 do CPC/15,
especialmente menos onerosas ao devedor, elegeu-se a mais complicada, onerosa e gravosa, sem qualquer justificativa, portanto, com nítida ofensa ao
inciso III do §1o do artigo 489 do CPC/15
, pretendendo, desde já, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida, por ausência de elemento essencial de toda decisão judicial.

Adiante, asseveram que somente em caso excepcional deve ser penhorada as ações e quotas da sociedade empresarial, pois, a seu ver, o disposto no artigo 1.026 do Código Civil prevê como excepcional a penhora de quotas sociais de pessoa jurídica, que pode ocorrer somente quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução e, sobretudo, da conservação da empresa.

Enfatizam que alinhado à disposição do artigo 1.026 do Código Civil, o artigo 835 do CPC/15 estabelece ordem de preferência para a penhora, perpassando-se por títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis, bem móveis em geral, entre outros.

Reafirmam que a penhora de ações e quotas de sociedades simples ou empresárias (inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil) é medida excepcional e deve ocorrer somente após o esgotamento dos esforços necessários do credor em busca de bens do devedor, ou seja, deve ser deferida somente em casos de esgotamento de todas as outras possibilidades de penhora.

No mais, afirmam que é inaplicável o disposto no
artigo 456 e seguintes de CPC/15
, pontuando que por meio da decisão agravada, nomeou-se perito judicial para se promover a avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora (com base no art. 466 do CPC/15), bem como se determinou a intimação das partes para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias (conforme dispõe o
artigo 465, §1o, II e III
). Da mesma forma, determinou-se a intimação do perito para formulação de proposta de honorários, após a apresentação de quesitos. Ocorre que os
artigos 465, 466 e 477 do CPC/15
regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, a seu ver, não há possibilidade de indicar quesitos ou assistentes técnicos para realização de uma perícia cujo objeto é indeterminado, já que não há indicação do que será avaliado. Não se indicou os critérios de avaliação, tampouco o número de quotas/ações, de que titularidade, ou mesmo se será avaliado o negócio. Assim, sob pena de a manutenção da decisão originária incorrer em ofensa ao disposto nos
artigos 465, 466 e 467, todos do CPC/15
, entendem que deve ser reformada a decisão de origem.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para:
a)
reconhecer a nulidade da decisão agravada e, caso assim não se entenda,
b)
reformar a decisão de origem, indeferindo-se o pedido de penhora e avaliação de quotas da sociedade empresária ROVEMA ENERGIA S/A.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no 129508693
.

As contrarrazões vieram no
ID no 131040186
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem as informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares.

Inicialmente, pretendem os agravantes a nulidade da decisão recorrida ante a ausência de fundamentação pelo fato de o douto magistrado ter concedido a penhora de ações e quotas empresariais, sem, no entanto, justificar de forma plausível os motivos que o levaram a decidir desta forma.

Não procede o inconformismo dos recorrentes – até porque, não é de se olvidar que a decisão que determina a realização de penhora em processos de execução e/ou cumprimento de sentença, seja de dinheiro, imóveis, móveis, ações e quotas empresariais, dentre outros, trata-se de
despacho mero expediente
, sendo consequência lógica do não pagamento voluntário do débito.

Portanto, a penhora é um procedimento realizado a fim satisfazer a quantia devida sempre que o devedor não realiza o adimplemento em três dias a partir de sua citação, sem a necessidade de comprovar quaisquer requisitos, muito menos é prescindível qualquer fundamentação.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de decisão
que determinou a penhora por falta de fundamentação.-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que os exequentes, ora agravados, ingressaram com o
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
visando o recebimento do valor de
R$ 2.020.256,37 (dois milhões, vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, referente à condenação dos honorários de sucumbência proferido nos
autos no 0010220-05.2010.8.11.0041
que, inicialmente, foi arbitrado em 10% (dez por centro) sobre o valor da causa e, posteriormente, em sede de julgamento de recurso de apelação, esse percentual foi majorado para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC.

Denota-se que após a distribuição do presente
Cumprimento Provisório de Sentença
, foi determinado pelo juízo o pagamento voluntário do débito, no entanto, os executados/agravantes não efetuaram o pagamento, deixando transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias
in albis
, conforme dispõe o artigo 523, do CPC/15.

Tendo em vista que a parte executada não efetuou voluntária e tempestivamente o pagamento da dívida, sobre o crédito executado, incidiu-se a multa e honorários (no patamar de 10% cada), nos termos do
artigo 523, §1o, do CPC/15
.

Obedecendo a ordem preferencial prevista no artigo 835, do CPC/15, os agravados já requereram o imediato prosseguimento da execução com a penhora dos ativos financeiros em nome dos agravantes/executados via
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
, no valor atualizado de
R$ 2.458.366,50 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
.

Conforme a certidão de transferência parcial de valores contida no
ID no 81002100
e
ID no 81002101
, daqueles autos, a tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou parcialmente frutífera, bloqueando apenas o valor de
R$ 213.436,29 (duzentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos).

Entretanto, devido a um equívoco, ao expedir a ordem de bloqueio de ativos financeiros, constou o nome do sr.
GILVAN GUIDIN
, que representou o Espólio de Carlos Jardel Gudin como inventariante que não responde pela dívida do
de cujus
, os agravados peticionaram no
ID no 81604424
dos
autos 1044104-22.2021.8.11.0041
requerendo o desbloqueio da quantia de
R$ 200.218,46 (duzentos mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos)
em nome do sr. Givan Guidin, bem como o valor de R
$ 13.217,83 (treze mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)
.

Na mesma petição, os agravados também requereram que fosse deferida a penhora das quotas empresariais pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, no importe de
R$2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos
), bem como determinar que a penhora e avaliação das quotas societárias e créditos recebidos pelos executados como sócio da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
.

A douta magistrada
deferiu
o desbloqueio dos valores consoante anuência dos exequentes, ora agravados, bem como determinou a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes à sociedade acima descrita até o valor exequendo de
R$ 2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
(
ID n. 82604887

dos autos principais
), dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme se denota, determinou o juízo “
a quo
” a penhora sobre as cotas empresariais pertencentes aos executados inerentes às sociedades acima descritas até o valor exequendo de
R$ 2.482.950,17 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos)
, bem como nomeou perito judicial para avaliação das quotas.

Por outro lado, os agravantes não concordam com a penhora de quotas sociais e ações de sociedades anônimas de capital fechado, exceto em caráter excepcional e quando esgotados todos os outros meios de execução à disposição do credor, em respeito aos princípios da menor onerosidade da execução.

No mais, questionaram a prova pericial para avaliação das quotas sociais que serão objeto de penhora, sob o argumento de que tal prova contraria o devido processo legal, uma vez que tanto os artigos 465, 466 e 477 do CPC/15 regulam a prova pericial na fase do processo de conhecimento, e não tratam da penhora e avaliação de bens e direitos na fase de cumprimento de sentença.

No entanto, o direito não socorre os agravantes.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, ainda que seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, que este recuse bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Sobre o tema do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto.
Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis
.3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Ademais, a possibilidade de penhora sobre ações e quotas de sociedades empresárias encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do artigo 835 do CPC/15, não havendo qualquer previsão legal de que se devem esgotar todos os meios para constrição. Pelo contrário, o artigo 789 do mesmo diploma legal é claro ao definir que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Vale lembrar ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei no 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando a morosidade processual, a fim de consolidar a efetividade do crédito pretendido.

Ainda, sobre penhora de quotas da sociedade empresarial do STJ e deste TJMT, inclusive recentemente de minha lavra, com determinação de prova pericial de avaliação, também objeto da insatisfação dos agravantes:

“SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores. ”
(TJMT, N.U 1018303 -04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC –
DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.
É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis
.
Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação
, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos.-
(TJMT - N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Pela nova sistemática do atual CPC, entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio para a efetividade do direito do credor. Além dos meios de execução típicos ou diretos – como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens –, o Código de Processo Civil,
no artigo 139, inciso IV
, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento

de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias”.

Inclusive com base neste artigo, a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
aprovou um enunciado no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução em títulos executivos e extrajudiciais:

“
O
artigo 139, IV, do CPC/2015
traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos executivos e extrajudiciais
”. (
ENUNCIADO 48 APROVADO NO SEMINÁRIO – O PODER JUDICIARIO E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ENFAM
).
Grifei
.

Nesses termos, a apontada excecionalidade da penhora de quotas empresariais cai por terra.

No mais, no tocante à perícia técnica para promover a avaliação das quotas sociais, a determinação foi realizada em observância ao ordenamento jurídico, bem como não há que se falar em ofensa ao devido processo legal – até porque, o magistrado singular determinou a intimação das partes, oportunizando a ambas a nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, portanto, cumprindo à risca o disposto nos artigos 465 e seguintes do CPC/15 e a Constituição Federal.

Ademais, a perícia por si só não traz prejuízos às partes. Pelo contrário, é benéfica, uma vez que a avaliação realizada pelo perito do juízo serve para obter uma noção clara e isenta do que realmente vale o bem penhorado.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022